Tribunal: TJMT
Processo: 1049234-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049234-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA PINHEIRO AMORIM - CPF: 033.109.401-01 (RECORRENTE), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO), TANIA DE COL - CPF: 032.705.449-28 (RECORRIDO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais decorrente de contrato de prestação de serviços profissionais de arquitetura, determinando a restituição de valores pagos e fixando indenização por dano moral.

Fato relevante. Contratação para elaboração e acompanhamento de projeto residencial. Prova documental consistente em mensagens eletrônicas demonstra a relação contratual e a ausência de entrega do projeto final.

Decisão anterior. Sentença reconheceu o inadimplemento contratual, determinou a restituição integral dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; e (
ii
) saber se o inadimplemento do serviço contratado, com ausência de entrega do projeto residencial e falha na comunicação com o contratante, justifica a restituição dos valores pagos e a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental consistente em mensagens eletrônicas é suficiente para demonstrar a contratação e o inadimplemento contratual.

A ausência de apresentação de rol de testemunhas no momento processual oportuno caracteriza preclusão, afastando alegação de cerceamento de defesa.

O inadimplemento substancial do contrato, com não entrega do projeto residencial contratado, impõe a restituição integral dos valores pagos, bem como a inexigibilidade da parcela final relativa ao acompanhamento do estúdio.

O descaso na prestação do serviço e a ausência de comunicação adequada com o contratante ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação de rol de testemunhas no momento processual oportuno gera preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. O inadimplemento substancial de contrato de prestação de serviços profissionais, com não entrega do objeto contratado e falha na comunicação com o cliente, autoriza a restituição dos valores pagos e a condenação por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Juliana Pinheiro Amorim contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Tânia de
Col
, na qual se discutem obrigações decorrentes de dois ajustes de prestação de serviços de arquitetura: acompanhamento/gestão de obra de estúdio comercial, pactuado em R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais) -
entrada de R$ 4.550,00
(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) e parcela final de R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais)
, e elaboração de projeto de interiores residencial, pago à vista em R$ 11.000,00
(onze mil reais)
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: condenar a ré à devolução de R$ 11.000,00
(onze mil reais)
; declarar inexigível a parcela de R$ 1.950,00
(mil, novecentos e cinquenta reais)
; condenar ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de danos morais; julgar improcedentes os danos materiais relativos
a
contratação de nova arquiteta e hospedagem; e julgar improcedente o pedido contraposto da requerida.

No recurso, a recorrente requer, em síntese: concessão/ratificação de justiça gratuita; reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e oitiva de testemunhas; retorno dos autos ao primeiro grau para instrução; subsidiariamente, reforma para reduzir danos materiais, sustentando prestação parcial por mais de 30 dias, com referência a “honorários” obtidos via busca na internet; redução dos danos morais, afirmando tratar-se de mero desentendimento e que a própria autora teria pedido suspensão dos trabalhos; e outras considerações sobre responsabilidade de terceiros e mensagens enviadas em horários “fora de hora”.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do decisum, rechaçando cerceamento, sustentando a suficiência da prova documental e impugnando a justiça gratuita da recorrente, além de alegar caráter protelatório do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade e delimitação do efeito do recurso

O recurso preenche os pressupostos formais de conhecimento. No entanto, o pedido de “recebimento no efeito suspensivo”, formulado de modo genérico, não altera a premissa de que, no rito dos Juizados, a
devolutividade
é a regra e eventual suspensão demanda demonstração concreta de risco e plausibilidade, o que não foi desenvolvido de maneira específica nas razões.

Superada a admissibilidade, passa-se ao mérito recursal.

Justiça gratuita – manutenção da presunção, ausência de prova apta a afastá-la

A recorrente sustenta ser autônoma e sem renda fixa, postulando gratuidade.

A sentença, ao enfrentar impugnação à gratuidade, assentou que a alegação de investimentos no estúdio não basta, por si só, para afastar a presunção de veracidade da declaração, e destacou a particularidade do microssistema dos Juizados quanto a custas em primeiro grau.

À míngua de prova documental robusta e específica capaz de infirmar a hipossuficiência declarada, mantém-se o entendimento adotado na origem quanto ao tema, sem prejuízo de reavaliação em fase de execução, se houver superveniência de elementos idôneos.

Cerceamento de defesa – inexistência – preclusão da prova testemunhal por
inércia
no momento oportuno

A tese central do recurso é o suposto cerceamento de defesa porque, embora tenha “protestado” pela produção de provas e requerido audiência para oitiva de testemunhas, o juízo julgou antecipadamente.

A sentença foi expressa ao consignar que, na audiência de conciliação, ambas as partes foram orientadas sobre a necessidade de especificação dos fatos controvertidos e indicação das provas, com esclarecimento de que, para prova testemunhal, deveriam apresentar rol e providenciar o comparecimento das testemunhas (art. 34 da Lei 9.099/95),
sem intimação judicial, e concluiu que nenhuma das partes arrolou testemunhas no momento oportuno, operando-se a preclusão.

O “protesto genérico” por provas, desacompanhado de rol oportuno, não é suficiente para impor ao juízo a abertura de instrução, sobretudo quando o feito se mostra maduro e a controvérsia está bem delimitada por prova documental. Aqui, a própria decisão descreve que as partes foram cientificadas do ônus processual relativo à prova testemunhal e, ainda assim, deixaram de cumprir a carga de atuação que lhes cabia.

Não há, portanto, nulidade. O que se verifica é a tentativa de converter o recurso em reabertura instrutória para suprir estratégia probatória não observada no momento adequado, o que não se coaduna com os princípios de celeridade e concentração dos atos no rito dos Juizados.

“Confissão” de serviços prestados e alegação de prestação parcial – irrelevância para afastar o inadimplemento substancial do objeto principal

A recorrente afirma que a autora teria “confessado” a realização de duas visitas e esboços, defendendo que houve acompanhamento da obra por período superior a um mês e que isso deveria reduzir a condenação, sob pena de ter trabalhado “de graça”.

A sentença, contudo, delineou com precisão o núcleo do inadimplemento: quanto
ao
projeto residencial, embora pago integralmente, jamais foi entregue material técnico minimamente consistente, tendo a requerida se limitado a “visitas pontuais e esboços preliminares”, sem planta, memorial, 3D final ou documentos correlatos ao que se espera de um projeto de interiores.

Nesse contexto, a eventual existência de atos iniciais (visitas e rascunhos) não descaracteriza a não entrega do produto contratual essencial, nem impõe, automaticamente, abatimento do valor quando o conjunto evidencia frustração do objeto e quebra da confiança. A restituição integral do preço pago se harmoniza com o fundamento adotado na origem: “total ausência de entrega do projeto residencial”.

Ainda, o argumento recursal baseado em pesquisa de “honorários” na internet não constitui prova específica do contrato celebrado, nem demonstra cumprimento
substancial, tampouco quantifica, com lastro técnico, o suposto proveito econômico incorporado ao patrimônio da autora.

Responsabilidade por atrasos de terceiros e “silêncio contratual” – correção da imputação de dever de acompanhamento

A recorrente tenta deslocar a responsabilidade para terceiros (ex.: marceneiro indicado) e para a dinâmica de obra (“alterações solicitadas”).

A sentença enfrentou o ponto ao reconhecer, com base na prova documental (mensagens), que a requerida assumiu dever de acompanhamento e intermediação, e observou que o contrato não delimitou expressamente a responsabilidade sobre fornecedores como sendo da autora, tampouco continha cláusula de exclusão da
responsabilidade
da requerida quanto à supervisão e cronograma. Concluiu que, diante do silêncio contratual, dos deveres anexos e da boa-fé objetiva, o ônus da condução técnica recaía sobre a prestadora.

A alegação de que “indicar não é dar aval” é abstrata e não supera o conjunto probatório valorizado na sentença, que descreveu presença ativa, orientações técnicas e compromissos assumidos pela requerida.

Também não prospera a tese de que a existência de ajustes na obra eximiria a prestadora: a sentença anotou que adaptações são inerentes ao contrato de arquitetura e não afastam o dever de continuidade, zelo e informação, especialmente quando a conduta omissiva de comunicação foi reiterada e impactou o andamento da obra.

Mensagens “fora de hora” e dever de resposta em prazo razoável – fundamento preservado

A recorrente afirma que algumas mensagens não foram respondidas por terem sido enviadas de madrugada, invocando direito ao descanso.

A sentença, todavia, já ponderou esse limite ao registrar que não se exige suporte “24 horas por dia”, mas enfatizou que o mínimo de zelo profissional exige resposta em prazo razoável, especialmente em momentos cruciais da obra, sob pena de violação dos deveres de cooperação e transparência.

Logo, a razão de decidir não foi a exigência de disponibilidade integral, mas a constatação de omissão comunicacional reiterada e injustificada em contexto de prestação técnica contratada. O argumento recursal não ataca esse núcleo.

Danos morais – configuração – gravidade do descaso – quantum moderado e proporcional

A recorrente sustenta que seria mero inadimplemento e “desentendimento”, e que a cirurgia da autora não teria relação com sua conduta.

A sentença reconheceu expressamente a regra de que inadimplemento, por si só, não gera dano moral, mas assentou a incidência de exceção quando o inadimplemento se reveste de gravidade, desídia, abuso de confiança e violação de dignidade. Enumerou circunstâncias concretas: pagamento integral por serviço sequer entregue, reiterado “ignorar” a autora, tentativas extrajudiciais frustradas (notificações, negociação, PROCON e contato com procurador), e postura de transferir à consumidora a responsabilidade pelo insucesso.

O vínculo com a recuperação cirúrgica foi considerado como elemento contextual de agravamento do abalo e da frustração, não como imputação causal de ato médico à recorrente. A
ratio
está na conduta contratual e na forma de atendimento/gestão do conflito.

Quanto ao quantum, a indenização foi fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, expressamente tida como proporcional e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico. Dada a fundamentação concreta e o valor moderado, inexiste motivo para redução.

Danos materiais – pedido recursal de “redução” e coerência interna da sentença

O recurso pede “reforma no tocante aos danos materiais” para “reduzir”, sob a tese de prestação parcial.

Ocorre que a sentença já julgou improcedentes os danos materiais pleiteados pela autora (nova arquiteta e hotel), por ausência de nexo direto e inevitabilidade, mantendo
apenas restituição do preço do projeto não entregue e inexigibilidade da parcela final do estúdio.

Assim, não há “dano material” a reduzir na forma como articulado no apelo. O que a recorrente busca, em verdade, é abatimento do dever de restituir o preço do projeto, o que foi enfrentado no tópico específico e não prospera diante da constatação de não entrega do objeto principal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026